Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-90.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0701228-90.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO CARLOS CIRQUEIRA CHAVES APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Alberto Carlos Cirqueira Chaves contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente o pedido de cobrança e condenou o réu a pagar R$ 89.897,41, acrescida de correção monetária desde cada vencimento e juros de mora a contar da citação até 31/8/2024, e, a partir de 1/9/2024, atualizada apenas pela taxa Selic, conforme Lei no 14.905/2024. Em razão da sucumbência, condenou o réu a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados estes em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica e sustentando que a negativa do benefício compromete o acesso à jurisdição e o mínimo existencial. No mérito, relata que contratou e utilizou cartão de crédito, mas, por dificuldades financeiras, deixou de adimplir integralmente as faturas. Insurge-se contra o valor da condenação, alegando que é excessivamente oneroso e incompatível com sua realidade financeira. Declara que houve a descaracterização da mora em razão de supostas cobranças abusivas e a necessidade de revisão contratual, com recálculo do débito, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Argumenta que o contrato celebrado é de adesão, com cláusulas impostas unilateralmente, razão pela qual requer a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, especialmente aquelas que impõem encargos excessivos, juros exorbitantes e multa superior a dois por cento (2%), em afronta ao art. 52, § 1o, do CDC. Enfatiza a ocorrência de abuso de direito e de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC), bem como a necessidade de prova pericial contábil para aferir a legalidade dos encargos, notadamente juros e capitalização. Requer o recebimento do recurso com os efeitos devolutivo e suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento para reformar a sentença de procedência, com: (i) reconhecimento do direito à assistência judiciária gratuita; (ii) improcedência do pedido inicial; subsidiariamente, (iii) revisão contratual com recalculo dos valores; ou, (iv) o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial. Ainda, requer a inversão do ônus sucumbencial e a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em vinte porcento (20%) do valor da causa. Contrarrazões apresentadas, nas quais o recorrido suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade nas razões recursais, requerendo o não conhecimento do recurso. Alega, ainda, a inadmissibilidade do recurso por ausência de preparo, diante do indeferimento da gratuidade de justiça na origem. No mérito, pugna pelo não provimento do apelo. Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 77487047), o apelante apresentou a manifestação de ID 77823864. Esse é o relato do necessário. A gratuidade de justiça foi indeferida à parte ré na decisão saneadora de ID 242833397. Interposto o agravo de agravo de instrumento de no 0729193-76.2025.8.07.0000, distribuído para relatoria do Exmo. Desembargador Fernando Habibe, o pedido de gratuidade foi indeferido com base nos seguintes fundamentos: “O extrato de conta do C6Bank, nos meses de maio, junho e julho de 2025, (id. 74868471) demonstram que o agravante recebeu transferências de R$ 63.266,33, R$ 106.515,58 e R$ 75.604,04, respectivamente. Apesar das saídas de valores serem próximas das entradas, há transferências para outras contas do próprio agravante, as quais não foram juntadas, em que pese a oportunidade concedida (id. 74274024). O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que não foi comprovado no caso, não sendo suficiente a declaração de imposto de renda (id. 74863723), pois o recorrente é o sócio administrador da JMCA Comércio de Película LTDA. Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. Indefiro a gratuidade da justiça. Ao agravante, para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o)” (ID 75160464, AGI 0729193-76.2025.8.07.0000). Cumpre salientar que as manifestações posteriores do ora apelante naqueles autos foram apenas no sentido de postergar o recolhimento do preparo, com pedidos de dilação de prazo e intimação pessoal da parte. Nessa conjuntura, embora não tenha ocorrido a preclusão da questão em sede de agravo de instrumento, o presente pedido de gratuidade será analisado apenas para o processamento do presente apelo. Partindo de tais premissas, o apelante não comprovou a alteração da sua condição financeira após o indeferimento do benefício em discussão pelo julgador singular. Destaque-se que o apelante é empresário e a documentação apresentada não atende ao critério de atualidade fixado no despacho de ID 77487047, nem demonstra a incapacidade financeira no momento da intimação. Com efeito, a declaração do IRPF (ID’s 77823866 a 77823871) apresentada pelo apelante refere se ao ano calendário 2021 (exercício 2022) e, bem por isso, não reflete sua capacidade econômica atual. Constata-se ainda a distribuição de lucros naquele período no montante de R$ 83 mil e rendimentos tributáveis de R$ 28,1 mil, dados históricos que, conquanto não conclusivos, fragilizam a presunção quando ausente contraprova recente. Além disso, os extratos revelam alto fluxo de caixa, com entradas de R$ 118.095,98 e saídas de R$ 118.075,69, inclusive com entradas atípicas de maior vulto, mas sem documentação que qualifique juridicamente tais créditos (empréstimos/aportes) nem comprovantes de despesas essenciais (moradia, saúde, educação, transporte) que demonstrem comprometimento efetivo da renda familiar. Baixos saldos finais, isoladamente, não bastam para comprovar a hipossuficiência, sobretudo quando se trata de empresário individual. Sobre o tema, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MERA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVA INSUFICIENTE. CASAMENTO SUPERVENIENTE. FATO, EM TESE, IRRELEVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1.- Consoante o art. 1694, §1o, do Código Civil, ‘Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada’. É o conhecido binômio possibilidade/necessidade. 2.- A pessoa física, que trabalha como autônomo e/ou é sócio de várias empresas, tem uma situação peculiar e que deve ser sopesada pelo Julgador, quando se tratar de ação de revisão de alimentos. Isto porque, além de receber, muitas vezes, valores que não são documentados ou declarados pela fonte pagadora e pelo próprio prestador do serviço junto ao Fisco e o INSS, percebe dividendos da pessoa jurídica, que não estão sujeitos ao IRPF, porque o tributo já foi recolhido pela empresa sobre seus lucros. Desse modo, a declaração de renda de pessoa física enviada à Receita Federal, faz uma presunção juris tantum, mas não é elemento de convencimento bastante para afastar uma sentença assentada em juízo exauriente, ou seja, após o contraditório e exaurida a produção de provas pelas partes interessadas. 3.- A pretensão de redução da obrigação alimentar, por conta de superveniente casamento, não se mostra relevante. A revisão dos alimentos assenta-se no binômio necessidade e capacidade, que deve ser apreciado à luz da perda ou redução do padrão de vida do alimentante. 4.- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO” (Acórdão 1044894, 07075391420178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 18/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância é de apenas R$ 23,26, na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 4, de 18 de dezembro de 2024, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2025. Pouco crível que o dispêndio desse valor comprometa a vida financeira do apelante. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora